Tribunal: TJSP
Processo: 2237278-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de ressarcimento ao erário público – Desconto de 1/10 sobre os vencimento do executado, policial militar – Artigo 111 da Lei no 10.261/68 – Artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil – Ausente exceção – Medida desproporcional e não razoável.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237278-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante
ROBERTO MOCERINO JUNIOR, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237278-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2237278-22.2020.8.26.0000
Comarca: Peruíbe
Agravante: Roberto Mocerino Junior
Agravado: Estado de São Paulo
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35242)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento
de sentença
Ação de ressarcimento ao
erário público
Desconto de 1/10 sobre os
vencimento do executado, policial militar

Artigo 111 da Lei no 10.261/68 Artigo 833, IV,
do Novo Código de Processo Civil
Ausente
exceção
Medida desproporcional e não
razoável.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/07) de instrumento (fls.
08/117) interposto por ROBERTO MOCERINO JÚNIOR contra r. decisão de
fls. 08/09, proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Judicial da Comarca de
Peruíbe, Dra. Danielle Camara Takahashi Cosentino Grandinetti, que, nos
autos da ação de ressarcimento ao erário público movida pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora em fase de cumprimento de
sentença, deferiu o pedido de desconto em folha de pagamento do
agravante, executado, conforme disciplina o artigo 111 da Lei no 10.261/ 68,
formulado pela agravada.
O agravante diz ser Policial Militar do Estado de
São Paulo, portanto, servidor público militar, possuindo regramento próprio e
especifico, a Lei Complementar no 893, de 9 de março de 2001, que institui
o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado. Alega não se
submeter aos regramentos contidos na Lei Estadual 10.261/68. Pontua não
possuir condições financeiras para suportar a determinação judicial do
desconto de 1/10 de seus vencimentos, sem comprometer a sua própria
subsistência e de sua família. Postula a concessão de efeito suspensivo,
com a suspensão do desconto, e, ao final, o provimento do recurso, com
determinação de que não haja desconto em sua folha de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237278-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Com efeito, a Lei no 10.261/68 institui o regime
jurídico dos servidores públicos civis do Estado de São Paulo, enquanto que
os servidores públicos militares do Estado são regidos por normas
específicas, dentre elas, pelo regulamento disciplinar contido na Lei
Complementar no 893/2001 mencionado.
Não obstante, o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo é aplicado de forma subsidiária ao
aos policiais militares do Estado.
Nesse sentido, o artigo 33 da Lei no 10.123/68
(Lei Orgânica da Polícia) dispõe expressamente que: “No que respeita aos
deveres, direitos, vantagens e regimes de trabalho, aplicam-se aos
servidores policiais as disposições do Estatuto dos Servidores Civis do
Estado, exceto no que contrariarem as desta lei e as da legislação
especifica.”.
Sendo assim, diante da condenação transitada
em julgado, com reconhecimento da culpa na prática do ato lesivo ao erário
público, e inexistindo outros bens que garantam a satisfação da execução,
em princípio, aplicável o disposto no artigo 111 da Lei no 10.261/68.
Entretanto, a aplicação do disposto no artigo 111
mencionado pressupõe expressa autorização por parte do servidor,
inexistente no caso concreto, bem como, não se sobrepõe ao disposto em
lei federal.
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do Novo
Código de Processo Civil, são impenhoráveis vencimentos, subsídios,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões.
É de se destacar, com relação aos vencimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237278-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
que é “tudo quanto é recebido pelo servidor público, a qualquer título” (RT
614/128, JTA 102/86).
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a idéia de
equilíbrio acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições
ou limitações relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso, conclui o autor,
"(...) mais importante, se apresenta a proibição da penhora sobre salários,
soldos ou vencimentos, pois qualquer destas remunerações trazem um fim
específico, qual seja, a garantia da subsistência daquele que as aufere, bem
como a de sua família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser
penhoradas, a não ser para atender justamente à prestação que lhe
corresponda, isto é, à prestação alimentícia." ("Da penhora", pág. 144,
Editora Resenha Tributária, 1994).
Por expressa disposição legal e, dada a natureza
do crédito, não é possível ser realizada a penhora, ainda que sobre parcela
do salário.
Neste sentido:
“É inadmissível a penhora mediante desconto
parcelado, em folha de pagamento, dos vencimentos do
funcionário” (RT 711/133, In. Código de Processo Civil e
legislação Processual em vigor, Theotonio Negrão, 39a ed., Ed.
Saraiva, 2007 pág. 824).
O legislador nos parágrafos 1o e 2o, do dispositivo
em questão trouxe as exceções à regra da impenhorabilidade absoluta,
referentes à execução de dívida relativa ao próprio bem e pagamento de
prestação alimentícia, isto é, alimentos decorrentes de ato ilícito ou
fundados no direito de família, nos termos dos artigos 948 e 1.694 e
seguintes do Código Civil.
Nesse contexto, sem hipótese para realização de
descontos sobre eventual folha de pagamento do agravante.
Nesse sentido:
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Desconto em folha de pagamento de policial militar
reformado, diretamente pelo credor, observado limite máximo de
10% do vencimento líquido, com respaldo no art. 248 da LOE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237278-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
10.261/68 e art. 96 da LOM 8.989/79. Inadmissibilidade. Art. 833,
IV do CPC2015 (art. 649, IV, CPC73). Impenhorabilidade
absoluta. Inexistência, ademais, de expressa autorização do
servidor público, a obstar a aplicação da legislação estadual e
municipal, de hierarquia inferior à norma federal. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023310-74.2018.8.26.0000;
Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data
de Registro: 21/06/2018).
Ademais, a medida se mostra desproporcional e
não razoável, principalmente se considerada a discordância do agravante
com os descontos e o grau de culpa na prática do ato lesivo ao erário.
Ainda, o valor do débito alcança grande monta, o
que implicaria na realização de descontos em caráter vitalício, em prejuízo
da subsistência do agravante e de sua família.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
revogar a decisão agravada e determinar que não haja desconto na folha de
pagamento do agravante.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator